Tribunal: STF
Processo: HC 229451
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em face de decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário nº 1.139.801.



    Narra a defesa que “o paciente foi processado junto ao JECRIM do Foro da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, autos nº 1514017- 22.2021.8.26.0554, como incurso no Art. 50 da Lei nº 3.688/1941”. Informa que, de ofício, em sede recursal, foi determinada pela Presidência do Colégio Recursal, “a suspensão do processo até que houvesse determinação da Suprema Corte, a respeito da matéria retro aludida, a qual é tema do Recurso Extraordinário nº 966177 (tema 924), o qual pende de julgamento”. Pontua que, contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração pelo Ministério Público “argumentando que o tema não foi objeto de abordagem no recurso, e que, portanto, o Magistrado não poderia agir de ofício”, e os “embargos de declaração foram recebidos e acolhidos, apontando não ter havido pedido específico referente ao tema objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, no que concerne a repercussão geral quanto a tipicidade do art. 50 da lei nº 3.688/1.941, mesmo havendo outras questões constitucionais ventiladas no recurso de Apelação”. Ato contínuo, interpôs “Recurso Extraordinário e, tendo sido negado seguimento ao recurso, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário”, o qual teve seu seguimento negado pela Presidência do Supremo Tribunal Federal por não haver tópico devidamente fundamentado de repercussão geral. Advoga, nesse ponto, que “foram ventiladas as questões constitucionais já arguidas, somando-se a elas a aludida questão que versa sobre a discussão do Supremo Tribunal Federal quanto a tipicidade do Art. 50 da Lei das Contravenções Penais, fazendo constar tópico específico para expor a questão da repercussão geral quanto a essa matéria em específico, da qual trata o referido processo, o qual apura a infração ao mencionado artigo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, ante a relevância da argumentação deduzida no que diz respeito a ordem jurídica do estado democrático de direito, com o a finalidade de evitar que um cidadão seja retirado do seu lar e recolhido ao cárcere, por ser enquadrado no artigo 50 da LCP, a desproporcionalidade que o caso reclama, bem como a concomitante existência do fumus boni juris e periculum in mora, acima articulados, vez que pende de julgamento pela Suprema Corte do País quanto a tipicidade da conduta em que foi enquadrado o paciente, a justificar a concessão da ordem almejada, por isso, pede o impetrante a imediata concessão In Limine da Ordem de Habeas Corpus, determinando a imediata suspensão do processo nº 1514017-22.2021.8.26.0554 (Colégio Recursal – JECRIM / TJSP), e/ou suspender os efeitos da condenação, uma vez que outra solução não cabe, por medida de justiça! 



    Requer ainda, salvo melhor juízo do Eminente Relator a quem for distribuído, seja submetido o presente Writ a julgamento por uma das Colendas Turmas do Excelso Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2023.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente